Tribunal: TJSP
Processo: 0017733-43.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPLANTAÇÃO DE DUTOS DE GÁS NATURAL. Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e falta de fundamentação da sentença. Controvérsia que se restringe ao valor indenizatório e seus consectários legais. O valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação (art. 26 do Decreto-lei no 3.365/1941). Laudo feito de acordo com o Método Comparativo Direto de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPLANTAÇÃO DE DUTOS DE GÁS NATURAL. Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e falta de fundamentação da sentença. Controvérsia que se restringe ao valor indenizatório e seus consectários legais. O valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação (art. 26 do Decreto-lei no 3.365/1941). Laudo feito de acordo com o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Elementos homogeneizados conforme as recomendações do IBAPE. Aplicação do fator de servidão equivalente a 40%. Demonstração de forma consistente, clara e objetiva de como foi alcançado o valor indenizatório. Juros compensatórios. Decisão de mérito da ADI 2332 pelo E. STF. Juros compensatórios que devem ser calculados em 6% sobre a diferença entre 80% do valor depositado e o fixado na sentença, a partir da imissão na posse (art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/1941). Os juros de mora devem ser fixados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/1941). Precedentes. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e apelação parcialmente providos.